Tribunal: TJMT
Processo: 1038843-18.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038843-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA - CPF: 066.351.281-66 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ERINALDO EGIDIO ROSA - CPF: 853.386.211-34 (APELADO), TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA - CPF: 066.351.281-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ERINALDO EGÍDIO ROSA (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERINALDO EGÍDIO ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), THAIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA - CPF: 067.114.761-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINA DA SILVA ROSA - CPF: 063.521.491-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º)
–
NÃO
COMPROVADAS – BENEFICIÁRIAS -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE ÓBITO – DEMONSTRADO - DESCENDENTES - LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.

A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

A teor da
Súmula 43 do c. STJ,
juros legais incidem a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso, conforme
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA e THAIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC/FIPE a partir da data do óbito, reembolso a título de DAMS (Despesas de Assistência Médica e Suplementares), com correção monetária a partir do desembolso, juros legais de 1% (um por cento), da citação, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega que as despesas médicas e hospitalares (DAMS) não estão comprovadas nos autos. Aduz ausência de previsão legal para a cobertura das expensas com funeral. Assevera que as autoras não comprovaram a condição de únicas beneficiárias
. Entende a incidência de correção monetária com indexador INPC/IBGE.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente o pedido de reembolso de Despesas Médicas e Suplementares (DAMS), ajustar a indenização à quota parte que cabe a parte autora, indexar a correção monetária ao índice INPC/IBGE, bem como a análise de matéria para efeito de prequestionamento.

Contrarrazões (Num. 137770691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As autoras buscam, por meio de ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de seu progenitor ERINALDO EGIDIO ROSA. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 27/02/2017, como consta Boletim de Ocorrência - Cuiabá/MT (Num.92912507 – pág. 06/09) e Certidão de Óbito - Cuiabá/MT (Num. 92912510 – pág. 06).

A seguradora apelante alega que as despesas médicas e hospitalares (DAMS) não estão comprovadas nos autos e que inexiste previsão legal para a cobertura das expensas com funeral. A razão assiste à apelante.

O Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, em seu §1º, do art. 1º, estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Não há, de fato, previsão legal para o reembolso de despesas funerárias.

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

A seguradora apelante, em prosseguimento da manifestação de seu inconformismo, alega
ilegitimidade das autoras para postular o pagamento integral da indenização na condição de únicas herdeiras.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade ou morte será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

A Certidão de Óbito da vítima
ERINALDO EGIDIO ROSA
, além de atestar
sua filiação e estado civil como solteiro, comprova a condição do
de cujus
como progenitor das autoras, conforme documentos anexados aos autos (Num. 137770680; Num. 137770681)
.

A
alegação de não comprovação das autoras, ora apeladas, como únicas herdeiras, portanto, não se sustenta. Desnecessária a comprovação da condição de únicas herdeiras, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap. 000294762.2016.8.11.0041).

O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiário no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita.

Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Satisfeitos os requisitos legais e regulamentares pelas beneficiárias, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

Ademais, em relação a outros eventuais herdeiros, que futuramente venham surgir, certo é que deverão postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap. 40965/2018).

A seguradora se manifesta sobre indexador da correção monetária. Há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo.

O tema dos juros e correção monetária,
a teor da
Súmula 43 do c. STJ,
juros legais incidem a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso, conforme
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ).

O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

ERINALDO EGIDIO ROSA sofreu acidente de trânsito em 27/02/2017, vindo a óbito na mesma data, conforme Certidão de Óbito, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus as apeladas, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, r
eformo o
decisum.
Afasto a condenação ao reembolso de Despesas Médicas e Suplementares – DAMS. Saneio erro material. Determino a correção monetária, pelo INPC a partir do evento danoso
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ. M
antenho a sentença singular nos demais termos. Deixo de aplicar o disposto no art
. 85, §11º, do CPC

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022